Tribunal: TJDFT
Processo: 0721889-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0721889-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FREDERICO DE MELO REIS PACIENTE: MARVIN MAGALHAES BRUM SALDANHA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF O paciente, denunciado pelos crimes dos arts. 33, caput, e 35, caput, da L. 11.343/2006 - tráfico e associação para o tráfico -, teve a prisão preventiva decretada em 11.11.23 e foi preso em 14.11.23 (ID 178639263 da ação penal). Sustenta o impetrante que, encerrada a instrução criminal, não há fundamento para se manter a prisão preventiva. Não há elementos que indiquem que a liberdade do paciente interferirá na garantia da ordem pública. E as condições pessoais do paciente são favoráveis - tem endereço fixo, trabalho lícito, estuda e tem filha menor. Pede seja revogada a prisão preventiva. Os requisitos da prisão preventiva foram examinados no HC 0748887-02.2023.8.07.0000, que, em 29.2.24, teve a ordem denegada. Confira-se a ementa: “HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INVESTIGAÇÕES INICIADAS COM A APREENSÃO DE UMA GRANDE PORÇÃO DE CRACK. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO E TELEMÁTICO. PRISÃO EM FLAGRANTE DE DIVERSOS INVESTIGADOS DURANTE A DEFLARAÇÃO DE OPERAÇÃO POLICIAL QUE DEU CUMPRIMENTO A MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO E DE PRISÃO TEMPORÁRIA DE ALVOS DA INVESTIGAÇÃO. APREENSÃO DE MAIS DE 10 (DEZ) QUILOS DE MACONHA COM UM DOS INVESTIGADOS. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DA SUPOSTA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, diante da presença dos indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, e pelo perigo que o seu estado de liberdade representa à garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, do risco de reiteração delitiva e da necessidade de interromper as atividades da suposta associação para o tráfico de drogas. 2. Os elementos informativos demonstram que as investigações policiais se iniciaram com a apreensão de uma pedra grande de crack com dois indivíduos, sendo que, após a quebra de sigilo de seus dados telefônicos e telemáticos, constatou-se a existência de uma associação criminosa armada, com alto poder econômico e bélico, voltada à difusão ilícita de vários tipos de drogas, com a apreensão de mais de 10 (dez) quilos de maconha com um dos alvos da investigação durante a deflagração da operação policial que deu cumprimento a mandados de busca e apreensão e de prisão temporária de investigados. 3. A gravidade concreta da conduta está demonstrada pelo suposto envolvimento do paciente com o tráfico de diversos tipos de droga, com a participação de inúmeras pessoas, distribuição bem definida de tarefas e uso de grande aporte de armas de fogo, havendo notícias, ainda, de que o grupo movimentava elevada quantidade de dinheiro e abastecia diversos traficantes. 4. O modus operandi da associação criminosa voltada para o crime de tráfico de drogas demonstra que a prisão cautelar do paciente se justifica para a garantia da ordem pública e para evitar a reiteração criminosa, interrompendo as atividades ilícitas supostamente praticadas por ele e pelos codenunciados, contexto que revela a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. 5. Ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.” (Acórdão 1820199, 07488870220238070000, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no DJE: 6/3/2024). Concluiu-se que o modus operandi da associação criminosa voltada para o tráfico de drogas, com uso de armas de fogo, demonstra que a prisão cautelar do paciente se justifica para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da necessidade de evitar a reiteração criminosa, interrompendo as atividades ilícitas supostamente praticadas por ele e pelos outros denunciados. O presente habeas corpus é repetição daquele. O fato novo alegado – encerramento da instrução criminal - não afasta os fundamentos da prisão preventiva. A prisão não foi decretada para garantia da instrução criminal, mas da ordem pública e para evitar reiteração criminosa. O impetrante informa que o paciente tem filha de 6 anos de idade. Não provou, contudo, que é o único responsável pelos cuidados dela. Na audiência de instrução e julgamento, informou que a criança está sob a guarda da mãe. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão e a que a manteve no habeas corpus anteriormente julgado pela Turma -- estão suficientemente fundamentadas em dados concretos que justificam a medida extrema. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de maio de 2024. Desembargador JAIR SOARES